Tribunal: STF
Processo: AO 2973
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Audrey Tomaz Ility, promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da União (ato do Conselho Nacional do Ministério Público).

A autora pede a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 000047-024/2017, instaurado e conduzido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público Estadual, que lhe aplicou a pena de 30 dias de suspensão disciplinar. 

Sustenta que o ato punitivo é ilegal e inconstitucional, por ter sido proferido de forma monocrática pelo Procurador-Geral de Justiça, em afronta ao art. 129, §4º, c/c art. 93, X, da Constituição Federal, que assegura aos membros do Ministério Público as mesmas garantias da magistratura.

A autora relata que atuava na 4ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT quando foi submetida à inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público. A partir desse procedimento, instaurou-se sindicância investigativa conduzida pelo Corregedor-Geral do MP/MT, que posteriormente solicitou ao Conselho Superior autorização para abertura do PAD. Por maioria simples (5 × 2), o órgão fracionário autorizou a instauração.
Narra que, concluído o processo, o Procurador-Geral de Justiça aplicou-lhe a pena de 30 dias de suspensão, por suposta falta de zelo e excesso de prazo em procedimentos extrajudiciais.

A autora invoca o art. 5º, LIV e LV, da CF, e princípios da ampla defesa e contraditório, argumentando que o PAD foi instaurado sem observância das garantias constitucionais, sendo conduzido pela mesma autoridade (Corregedor-Geral) que atuou na sindicância prévia, comprometendo sua imparcialidade.

Afirma ser inconstitucional a atribuição de competência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do MP para instaurar e julgar processos disciplinares. 

Defende que, por simetria com a magistratura, tais decisões devem ser tomadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, órgão pleno, mediante voto da maioria absoluta de seus membros, conforme entendimento do STF na ADI 2580/CE e do TJMT na Arguição de Inconstitucionalidade 7264/2014, que declarou inconstitucionais os arts. 16, XV, b, 192 e 31, X, da LC 416/2010.

Ao final, pede a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar e da sanção que lhe fora imposta.

A ação foi ajuizada perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a incompetência da Justiça Federal de primeiro grau e do próprio TRF-1 para processar e julgar o feito. 

A Corte Regional decidiu que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) apreciar ações que questionem atos do CNMP, quando praticados no exercício de suas funções constitucionais de controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal.

O Desembargador Federal relator anulou a sentença proferida pela 3ª Vara Federal de Mato Grosso, declarou prejudicado o julgamento da apelação e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento e julgamento da causa.

No dia 05/11/2025, a autora apresentou manifestação por meio da qual alega o seguinte (eDoc. 32):

“AUDREY THOMAZ ILITY, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu procurador constituído que esta subscreve, vem à augusta presença de Vossa Excelência, com acatamento devido e merecido, expor a ao final requerer o que segue:
1. A Requerente informa que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determinou o arquivamento da Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00202/2018-33, nos termos da Súmula CNMP n.º 8/2018 (1), cuja decisão transitou em julgado em 24/10/2023, conforme se infere dos documentos carreados ao id. 42c261b5.
2. Por consequência, não remanesce qualquer necessidade e utilidade no prosseguimento do presente litigio, em razão do esvaziamento da pretensão autoral, o que conduz à extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, haja vista que o ato revisional do CNMP é exatamente o objeto de desconstituição dos presentes autos. In verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (g.n.)
3. Diante disso, embora se imponha a extinção da lide por falta de interesse processual, decorrente da perda superveniente do objeto, deve a Requerida arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, uma vez que o CNMP deu causa ao ajuizamento da demanda ao instaurar a Revisão de Processo Disciplinar n.º 1.00202/2018-33, em manifesta violação à indigitada Súmula CNMP n.° 8/2018.
4. ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência que se digne a extinguir a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, dada a perda superveniente de seu objeto, com a consequente condenação da Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com esteio no princípio da causalidade, uma vez que a parte ré deu causa à instauração do presente processo.”

É o relatório. Decido. 

O ato que gerou a demanda foi a instauração e o processamento da Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00202/2018-33 pelo CNMP.

Ocorre que o CNMP arquivou a revisão disciplinar, reconhecendo a perda de objeto justamente porque a penalidade foi anulada judicialmente, conforme acórdão assim ementado (eDoc. 29 - fl. 3):

“REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR LOCAL IMPUGNADO JUDICIALMENTE. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO. SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE DISCIPLINAR APLICADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA/MT. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM 30/08/2023. ANULAÇÃO DA SANÇÃO OBJETO DO PEDIDO REVISIONAL. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO MONOCRÁTICO.”

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Não há condenação em honorários pois não foi a União que deu causa à controvérsia, nascida de atos praticados substantivamente no âmbito estadual. 

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente